Tribunal: TJMT
Processo: 1026404-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026404-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIR PEGORARO - CPF: 519.212.940-00 (AGRAVADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DEFINITIVO
. PEDIDO DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE A AÇÕES INDIVIDUAIS EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprime
nto de sentença oriundo de ação
revisional c/c repetição de indébito, indeferiu pedido de sobrestamento do feito c
om fundamento no Tema 1290/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a
ordem de
suspensão
nacional
determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural vinculadas à caderneta de poupança,
se aplica a
cumprimento de sentença
definitiv
o fundado
em título judi
cial oriundo de ação individual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1290/STF restringiu a suspensão nacional às liquidações e aos cumprimentos provisórios de sentença decorrentes da ACP no 94.0008514-1, ajuizada no Distrito Federal.

4. O cumprimento em exame é definitivo e
fundad
o
em sentença transitada em julgado proferida em ação individual
, em que a matéria já se encontra acobertada pela coisa julgada, não sen
do mais passível de rediscussão
, o que afasta a incidência do
Tema 1290
,
sob pena
de afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão nacional determinada
pelo STF no Tema 1290/
não se aplica a ações individuais em cumprimento definitivo de sentença
já transitada em julgado.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 1.035, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.03.2024; TJMT, RAI 1005774-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 09.04.2025; TJMT, RAI 1005011-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se
de agravo de instrumento manejado
pelo

Banco
d
o Brasil S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível
de Água Boa
,
que,
nos autos
de

cumprimento
de sentença
em a
ção
r
evisional c/c
r
epetição de
i
ndébito

n.o
0000915-57.2010.8.11.0021
, ajuizada por
Lucir

Pegoraro
,
indeferiu o pedido de suspensão da tramitação processual com fundamento no Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal.

O
agravante
alega
que o feito versa sobre diferenças de correção
monetária relativas
ao mês de março/1990, decorrentes do Plano Collor, em contratos de crédito rural, matéria que se enquadra no Tema 1290 do STF,
com determinação de
suspensão de todos os processos pendentes, inclusive liquidações e cumprimentos de sentença, que versem sobre a questão, nos ter
mos do art. 1.035, §5o, do CPC.

Sustenta que a manutenção do curso processual poderá causar prejuízo de difícil reparação, na medida em que atos processuais serão realizados sem a definição do entendimento da Corte Suprema, o que poderá ensejar
retrabalho
processual e despesas desnecessárias.

Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso
, a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Indeferid
o

o efeito suspensivo
(
I
d.

294819891
).

O agravado deixou de apresentar contrarrazões (Id.
311899863
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em ação individual de repetição de indébito, em razão da afetação do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, no qual restou reconhecida a repercussão geral sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural vinculadas à caderneta de poupança.

A questão objeto do presente agravo foi corretamente resolvida pelo juízo de origem, ao indeferir o pedido de sob
restamento.

A discussão posta no Tema 1290/STF trata sobre “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.”.

Por decisão do Ministro Relator, proferida no RE n. 1.445.162/DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o Tema 1290, nos seguintes termos:

“(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.”

A
decisão proferida pelo STF no Tema 1290, que reconheceu repercussão geral quanto à definição do índice de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, notadamente nos contratos indexados à caderneta de poupança, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional apenas das liquidações e dos cumprimentos provisórios de sentença fundados nos acórdãos proferidos na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, ajuizada no Distrito Federal.

No caso dos autos, todavia, trata-se de cumprimento definitivo de sentença proferida em ação individual
(a
ção
r
evisional c/c
r
epetição de
i
ndébito

n.o
0000915-57.2010.8.11.0021
)
, na qual o critério de reajuste das cédulas rurais não pode mais ser discutido em razão do
trânsito
em julgado da sentença proferida em fase de conhecimento
, o que afasta a incidência da ordem de suspensão emanada pelo STF
.

Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado no âmbito deste Tribunal.
Esta
eg
.
Câmara, ao julgar o RAI n.o 1005774-40.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, assentou que:

“[...].
O Tema 1290 do STF limita-se às demandas coletivas originadas da ACP no 94.0008514-1, não abrangendo execuções ou liquidações de sentenças proferidas em ações individuais
. Tese de julgamento: “A
suspensão determinada no Tema 1290 do STF não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.” (N.U 1005768-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)

No mesmo sentido, a 3a Câmara, por ocasião do julgamento do RAI 1005011-39.2025.8.11.0000, da relatoria do Des. Dirceu dos Santos consignou que:

“A suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1290, referente à correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural,
não se aplica a ações individuais com trânsito em julgado, em fase de cumprimento definitivo de sentença, sob pena de frontal violação à coisa julgada
(art. 5o, XXXVI, da CF/88) e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.” (N.U 1005011-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025
)

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025